Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. SUPOSTA CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702199-45.2023.8.07.9000, e converteu o bloqueio do valor total de R$ 2.476,22 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos) em penhora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, sendo deferido à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, afirma a agravante que no decorrer da demanda executiva (autos no 0702199-45.2023.8.07.9000), impugnou a penhora on line efetivada em suas contas bancárias via sistema SISBAJUD, restando bloqueada a quantia de R$ 2.476,22 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Afirma a agravante tratar-se de valores impenhoráveis e que a manutenção do bloqueio implicará em prejuízo ao seu sustento. Requereu a reforma da decisão agravada.
4. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
5. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
6. Nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
7. Em que pese a agravante afirmar que a constrição tenha recaído em conta poupança, os extratos por ela acostados aos autos de origem (IDs 173247939, 173247940 e 173247942), demonstram a ocorrência de movimentações financeiras diversas, tais como retiradas de valores e compras na modalidade débito, o que descaracteriza a natureza de mera conta poupança, utilizada para fins de reserva de capital. Assim, não se mostra razoável a utilização de uma interpretação literal do Art. 833, inciso X, do CPC, diante da evidente descaracterização da natureza de conta poupança na hipótese vertente. Precedente: (Acórdão 1690206, 07003019420238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Inaplicáveis ao presente caso concreto, portanto, as regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X do CPC, ante a descaracterização da natureza de mera conta poupança, a qual é utilizada pela agravante como se conta corrente fosse.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sem condenação em custas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.